Tribunal: TJMT
Processo: 1008679-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008679-91.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
IMPETRANTE(S): NICOLÁS ANDRÉS VICO SIERRA - DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): ELENILTON HONORATO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ELENILTON HONORATO contra ato comissivo do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de incidente processual (Código 177656), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo torpe, homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, tentativa de homicídio, tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor - art. 121, § 2o, I, art. 121, § 2o, IV, art. 121, caput, c/c art. 14, II, todos do CP, art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, art. 12 da Lei n° 10.826/2003 e art. 244-B do ECA - (ID 39970490).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui endereço certo e família constituída.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 39970489), com documentos (ID 39970490/ID 39972954).
Relatos.
O impetrante não instruiu este Habeas Corpus com o traslado da decisão na qual foi decretada a prisão preventiva do paciente, a permitir o exame contextual do fato criminoso e, consequentemente, do pedido.
Outrossim, não consta do sistema processual eletrônico a digitalização desse ato (Sistema Primus - Código 177656).
Com essas considerações, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular, especialmente o traslado da decisão na qual foi decretada a custódia cautelar do paciente, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas.
Após, retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO